Tribunal: TJDFT
Processo: 0744627-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
DESPACHO O apelado requer, em contrarrazões recursais, a concessão da gratuidade de justiça. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à parte recorrente oportunidade para manifestação sobre a questão no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 15 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora